Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vícios no acórdão embargado e, ao contrário, busca emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A ausência de afetação do tema discutido nos autos impede a submissão à sistemática prevista no CPC (arts. 1.036 a 1.041), na qual o STJ define uma tese a ser aplicada em processos nos quais seja discutida idêntica controvérsia. 3.1. O pedido do exequente de aplicação de julgado reflete apenas o entendimento da Corte Superior acerca da matéria, estando desvinculado de obrigatoriedade, uma vez que não emitido sob a ótica dos recursos repetitivos.
4. Recurso não provido.